Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. REJEIÇÃO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como para condenar o réu ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro da quantia indevidamente paga. Alega que não houve má-fé na cobrança e que encerrou a conta bancária antes da distribuição da presente ação. Assevera, ainda, que o autor não comprovou dano moral sofrido. Requer o conhecimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 44057890 a 44057894). Contrarrazões apresentadas (Id. 44057898).
3. Preliminar de preclusão lógica. O simples pagamento da quantia determinada em sentença a título de dano moral não importa, por si só, em preclusão lógica ao direito de recorrer no tocante ao dano extrapatrimonial. Registra-se que se a parte não informou o motivo do depósito, não se pode inferir que está desistindo do recurso, ainda mais quando é possível a antecipação do pagamento com fim único de se isentar da multa e dos honorários incidentes. Preliminar afastada. Nesse sentido: (Acórdão 1344998, 07228971120208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
5. Alega o autor que teve seu nome negativado por dívida vinculada a conta bancária que desconhece. Informa que tentou resolver o problema por telefone, bem como pessoalmente em duas agências do banco réu. Mesmo informando a fraude, o banco insistiu na cobrança atualizada do débito. Aduz, ainda, que foi obrigado a efetuar o pagamento para ter o seu nome baixado nos órgãos de inadimplentes.
6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
7. No caso, o requerido não comprovou a legitimidade da abertura de conta em nome do consumidor, devendo responder pelo fortuito interno referente à fraude na operação bancária, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Diante da falha na prestação de serviço, o autor teve seu o nome incluído nos órgãos de inadimplentes por dívida que não contraiu no valor de R$ 25.629,71 (vinte e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), sendo pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa.
9. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, o valor de 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
10. Por fim, conclui-se, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida, não decorrente de erro justificável, importa na devolução em dobro, mormente quando a requerida insiste na cobrança mesmo após ser informada da fraude por diversas vezes. Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição em dobro do valor pago pelo consumidor.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 55. da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.